Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-12.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENAN MANOEL DA SILVA - CPF: 707.764.961-07 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.140.451/0002-21 (RECORRIDO), RENATO BARREIROS - CPF: 299.589.908-06 (ADVOGADO), LOTERICA NORTE (RECORRIDO), RAFAEL FONSECA PIMENTEL - CPF: 027.329.699-07 (ADVOGADO), PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - CPF: 059.715.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PRETENDIDO TANTO PELO AUTOR QUANTO PELO SEGUNDO RECLAMADO IGNORADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por
RENAN MANOEL DA SILVA
em face de
BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA,
em que alega
que no dia 24 de janeiro de 2018, estava no Shopping Norte realizando compras, e na oportunidade se dirigiu a Lotérica Norte localizada no interior do Shopping com seu amigo, para fazer um deposito no valor de R$ 750,00 e ao saírem da Lotérica, foram a loja Renner, também localizada no interior do shopping, quando foi surpreendido e abordado de forma truculenta e imprudente por seguranças do shopping e logo após dois policiais militares, que lhe apontando fuzis, ordenaram deitar no chão, revistaram suas bolsas de compras, bem como os registros, imagens e mensagens de seus aparelhos celulares.

2. A sentença julgou procedente a pretensão inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

3 A segunda reclamada, em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa ante a pretensão da oitiva tanto dos policiais militares quanto dos seguranças do shopping requerido.

4. Em que pese seja fato incontroverso a abordagem ocorrida no estabelecimento pelos seguranças e policiais militares, existe apenas uma única prova afirmando a existência de excesso no ato praticado, qual seja o boletim de ocorrência realizado pelo próprio Autor.

5. Sentença anulada para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por
RENAN MANOEL DA SILVA
em face de
BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA,
em que alega
que no dia 24 de janeiro de 2018, estava no Shopping Norte realizando compras, e na oportunidade se dirigiu a Lotérica Norte localizada no interior do Shopping com seu amigo, para fazer um deposito no valor de R$ 750,00 e ao saírem da Lotérica, foram a loja Renner, também localizada no interior do shopping, quando foi surpreendido e abordado de forma truculenta e imprudente por seguranças do shopping e logo após dois policiais militares, que lhe apontando fuzis, ordenaram deitar no chão, revistaram suas bolsas de compras, bem como os registros, imagens e mensagens de seus aparelhos celulares.

A primeira reclamada (Blumenau Shopping) apresentou contestação, alegando preliminarmente a impossibilidade da juntada das imagens das câmeras de segurança e a sua ilegitimidade passiva. No mérito alegou a inexistência de ato ilícito (abordagem realizada em cumprimento do dever legal da segurança e por Policiais Militares). Por fim requereu a improcedência da ação ou caso não seja esse entendimento seja o dano moral fixado com moderação.

A segunda reclamada (LOTÉRICA NORTE) apresentou contestação, alegando preliminares de ilegitimidade passivo, incompetência do território e no mérito pugnou pela improcedência do pedido de danos morais.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformado, ambos os Réus apresentaram recurso inominado, sendo que o segundo reclamando arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, sendo que no mérito pugnaram pela improcedência dos pedidos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020